Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS. JUNTA MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA. INDEVIDA. PECULIARIDADES. DANO MORAL. COMPROVADO.
1. A divergência entre o plano de saúde e o médico assistente deve ser dirimida por junta médica formada pelo profissional do plano, profissional assistente e profissional desempatador, nos termos da RN 424/17.
2. A inobservância dos procedimentos previstos na RN 424/17 torna a negativa indevida.
3. O dano moral somente deverá ser compensado se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente nos direitos de personalidade do indivíduo, sob pena de banalização do instituto.
4. O quantum indenizatório deve observar as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a atingir as suas finalidades compensatória e punitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa da parte contemplada.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.